Tribunal: STF
Processo: RE 1508451
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Transporte aéreo. Voo internacional. Ação de reparação de danos. Bagagem extraviada por quinze dias e overbooking. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Pagamento de despesas relativas a itens pessoais. Documentos em língua estrangeira desacompanhados da tradução determinada no artigo 192 do CPC. Danos materiais e morais configurados. Overbooking não abarcado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal. Ausência de limite indenizatório. Sentença parcialmente reformada para excluir do quantum debeatur relativo aos danos materiais, os valores indicados em documentos estrangeiros e especificamente impugnados. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 5º e o art. 178 da Constituição da República. Argumenta que, “apesar do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema 210 de Repercussão Geral, em desobediência, se entendeu de forma diversa no v. acórdão recorrido” (fl. 11, e-doc. 11).



     



    Sustenta que, “apesar do entendimento firmado pela Suprema Corte, o Tribunal do Estado de São Paulo, em descumprimento ao preceito do artigo 29 da Convenção de Montreal, concedeu indenização punitiva, além de ter fixado indenização material em valor superior aquele limitado pelo artigo 22, também da Convenção de Montreal” (fl. 12, e-doc. 11).



     



    Ressalta que “o Tribunal de São Paulo, ao julgar procedente o pedido de danos materiais no valor de R$20.057,15 (vinte mil cinquenta e sete reais e quinze centavos) e, ainda, condenar a TAP ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais com caráter punitivo, acabou por negar vigência a Tratado internacional devidamente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, aplicando neste interregno interpretação divergente de outro Tribunais, inclusive desta Suprema Corte, que fixou o entendimento de prevalência do Tratados internacionais sobre a legislação comum” (fl. 13, e-doc. 11).



     



    Enfatiza que “deverá ser reconhecida a aplicação da Convenção de Montreal para limitar a indenização a título de danos materiais a 1.000 Direitos Especiais de Saque, conforme artigo 22 da Convenção de Montreal e, também para excluir a condenação da Recorrente em danos morais, haja vista que que o artigo 29 da Convenção veda, de forma expressa, qualquer indenização punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que NÃO seja COMPENSATÓRIA” (fl. 16, e-doc. 11).



     



    Assinala que “a Convenção de Montreal, que rege a presente demanda, não faz previsão de pagamento de indenização por danos morais, conforme podemos observar no artigo 29 da Convenção de Montreal” (fl. 24 e-doc. 11).



     



    Assevera ser “inquestionável a aplicação da Convenção de Montreal no presente caso, sendo imperioso o afastamento do Código de Defesa do Consumidor em consonância ao princípio da especialidade aplicável em casos de antinomia jurídica” (fl. 24, e-doc. 11).



     



    Pede seja reformado o acórdão recorrido “para dar vigência aos dispositivos constitucionais violados e declarar a aplicação dos artigos 22.2 e 29 da Convenção de Montreal, com a inversão do ônus de sucumbência” (fl. 25, e-doc. 11).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



     



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou: 



    “Nesse contexto, o fenômeno de overbooking não se encontra inserido nos artigos 17 e 19 das Convenções de Varsóvia e de Montreal, que regulam a responsabilidade do transportador no caso de morte ou lesão à passageiro, danos à bagagem e dano ocasionado por atraso no transporte aéreo, respectivamente. 



    Sendo assim, inaplicável, nesse ponto, o limite indenizatório estabelecido no referido diploma, aplicando-se a legislação interna comum. 



    Portanto, de rigor a manutenção da sentença em relação a condenação da apelante à indenização, por danos materiais experimentados pelo autor, em decorrência de overbooking, inclusive o valor desembolsado pelo autor na compra de novas passagens aéreas de companhia aérea distinta. 



    Em relação ao pedido indenizatório de natureza moral, não há de se aplicar a Convenção de Montreal, notadamente a indenização tarifada, mas, sim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.



    Nesse sentido: ‘Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional’ (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral Tema 1.240)” (fls. 8-9, e-doc. 9, grifos nossos).



    O Tribunal de origem fundamentou a condenação em danos materiais em razão de overbooking realizado pela recorrente e por não haver regulamentação da matéria nas Convenções de Varsóvia e de Montreal. A recorrente não impugna a fundamentação do acórdão recorrido nesse ponto. Assim, não há relação lógica entre o que consta no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela recorrente. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    5. Também quanto à condenação em danos morais, não assiste razão à recorrente.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210, este Supremo Tribunal assentou:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento” (DJe 13.11.2017).



    Na fundamentação do acórdão paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. 



     



    Em sucessivos julgados sobre a observância desse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de serem inaplicáveis as convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal em ações indenizatórias por danos morais em atraso de voo internacional e extravio de bagagem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 3..11.2023. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A orientação desta Corte, quanto ao alcance da norma internacional, nos termos do Tema 210 da repercussão geral, refere-se tão-somente à restituição de danos materiais. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, em vista da indenização pleiteada, analisou a questão da prescrição em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. 3. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º e §2º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.456.902-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



      “Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Reafirmação de Jurisprudência. Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas nas Convenções de Varsórvia e Montreal. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Contradição. Inocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. O Plenário desta Suprema Corte, em diversas oportunidades, assentou a inexistência de prejuízo às partes pela reafirmação de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal em meio eletrônico, ao feitio do art. 323-A do RISTF. 2. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório o decisum. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Ausência de contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.394.401-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



     



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO. TEMA 210. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável a Convenção de Montreal para a contagem do prazo prescricional para as indenizações por danos morais. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.358.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    6. Em 16.12.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.394.401-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional para reafirmação da jurisprudência no sentido de que “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional” (Tema 1.240).



     



    Verifica-se que o Tribunal de origem condenou a recorrente a reparar danos morais causados por extravio de bagagem e overbooking em voo internacional, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pelo que o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação do Supremo Tribunal Federal. 



     



    7. Ademais, a análise da razoabilidade dos valores da condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constantes dos autos, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Extravio de bagagem. Viagem aérea internacional. 3. Indenização por dano moral. Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Inaplicável. Precedentes. 4. Dano moral. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.207.676-AgR, Relator o Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.9.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ALINHADA AO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Quanto à configuração do dano moral, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.393.251-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2828 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora